Tribunal: TJDFT
Processo: 0729823-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729823-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI - ME, NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: WESLEY ROSA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO PARQUE RIACHO 38 DECISÃO WE COMÉRCIO DE ALARMES EIRELI ME e NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 29066466, pág. 2), que, nos embargos à monitória apresentados por CONDOMÍNIO PARQUE DO RIACHO 38 contra WESLEY ROSA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de denunciação da lide, nos seguintes termos: “Como a parte embargada não impugnou especificamente o requerimento de denunciação da lide, esse deve ser acolhido. Concedo o prazo de 10 dias para a embargante informar o endereço da denunciada (New Line Alarmes). Após, expeça-se carta de citação.” Nas razões recursais, as agravantes-litisdenunciadas alegam preclusão consumativa da denunciação da lide e violação ao art. 125 do CPC, e, ao final, pedem que sejam excluídas do polo passivo da ação originária (processo no 0705436-89.2021.8.07.0001). No entanto, verifica-se que tais questões foram submetidas ao Primeiro Grau por meio de embargos à monitória (id. 29066469, págs. 124/43), os quais se encontram pendentes de análise pelo Juízo a quo. Intimadas (id. 30111844), as agravantes-litisdenunciadas reconheceram que a matéria não foi analisada no Primeiro Grau e concordaram com a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício (id. 30466216). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento das litisdenunciadas, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora